Tribunal: TJMT
Processo: 0036315-09.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036315-09.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (APELADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA ROCHA PINHEIRO - CPF: 553.479.831-91 (APELADO), OSVALDO TSUTOMU YOSHIMURA - CPF: 240.189.889-15 (APELADO), LUIZ FUTOSHI YOSHIMURA - CPF: 331.084.049-20 (APELADO), DEBORAH PINHEIRO MOURA ROCHA - CPF: 444.355.761-04 (APELADO), VANIA TAIS PINHEIRO - CPF: 317.233.651-49 (APELADO), ADRIANA PINHEIRO - CPF: 334.083.191-20 (APELADO), ATUSHI YOSHIMURA - CPF: 204.755.009-20 (APELADO), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta

c
ontra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos de ICMS, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou o ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais. O apelante sustenta que não houve ciência da não localização de bens ou dos devedores, de modo que não se iniciou o prazo da prescrição intercorrente, e, subsidiariamente, pleiteia a exclusão dos honorários sucumbenciais.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando a extinção se dá em virtude da prescrição intercorrente.

III.
Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo da parte executada com apresentação de exceção de
pré
-executividade em 2015 se equipara à citação válida, nos termos do art. 239, §1o, do CPC, e do entendimento firmado no Tema 566 do STJ, sendo essa a data marco inicial para contagem do prazo de prescrição intercorrente.

4.
Em conformidade com o
REsp
1.340.553/RS, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e, na sequência, o prazo de 5 anos de prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a ausência de bens penhoráveis ou da localização do devedor.

5.
Ainda que a Fazenda tenha promovido algumas diligências, estas não resultaram em atos efetivos de constrição ou localização de bens, o que não impede o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.
A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, pois a paralisação processual decorreu da inércia da exequente, e não de falhas atribuíveis ao Judiciário.

7.
Quanto aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de extinção por prescrição intercorrente, não cabe condenação da Fazenda Pública, à luz do princípio da causalidade, dado que não há resistência ou comportamento processual que justifique a responsabilização do ente exequente.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
O comparecimento espontâneo da parte executada supre a citação e dá início à contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Tema 566 do STJ.

2.
Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo de prescrição intercorrente.

3.
A decretação de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 239, §1o; Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema 566); STJ,
AgInt
no
REsp
1931202/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ,
REsp
1.768.530/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.06.2020; STF, RE 636.562, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023 (Tema 390); TJMT, Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 06.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara:

Apelação Cível

interposta contra sentença que
reconheceu, de ofício,
a ocorrência da prescrição intercorrente, extingui
u a execução e condenou
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não se operou a prescrição intercorrente, pois a contagem do prazo não se iniciou, já que não houve ciência da Fazenda Pública quanto
à
não localização dos devedores ou bens penhoráveis.

Afirma que a paralisação do feito decorreu de mora do Poder Judiciário, e não de inércia da exequente, o que afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente à luz da Súmula 106 do STJ.

Subsidiariamente, defende que não cabe
a fixação de honorários sucumbenciais no caso de extinção por prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §5o, do CPC, com redação dada pela Lei 14.195/2021, bem como pelo princípio da causalidade.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento da apelação para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução, ou, ao menos, excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(Id
280883914
).

Em contrarrazões, a
parte
apelada sustenta que a sentença deve ser mantida, pois a inércia da Fazenda por mais de dez anos, sem diligências úteis após o despacho citatório de 7.1.2010, justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, defende a manutenção dos
honorários sucumbenciais fixados, por terem decorrido da apresentação da exceção de
pré
-executividade, e requer o desprovimento do recurso, com majoração dos honorários.
(Id
280883926
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à ocorrência ou não da prescrição intercorrente no curso da Execução Fiscal, bem como à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito, reconhecida após a apresentação de exceção de
pré
-executividade pela parte executada.

Do exame dos autos, é possível verificar
que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 26.11.2009, visando
a
o recebimento de créditos tributários decorrentes da falta de recolhimento de ICMS, cujos valores à época, perfaziam a quantia de R$ 3.620.478,47, conforme consta na CDA n. 20094228.

Após o despacho citatório, a parte executada
compareceu
espontaneamente nos autos
e apresentou exceção de
pré
-executividade em 5.2.2015, alegando a prescrição do crédito tributário.

A Fazenda Pública, ao tomar ciência da defesa apresentada, apresentou impugnação em 1.7.2015.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o prosseguimento do feito.

Na sequência, a Fazenda Pública requereu
a
citação da executada por meio de carta com AR.
(14.10.2015).

No decorrer do trâmite processual, o exequente foi intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Sobreveio
a
sentença que
declarou a prescrição intercorrente
,
extinguiu o feito
e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

O rigoroso demonstrativo dos atos processuais praticados, associado às manifestações do exequente, conforme acima exposto, permite constatar, com segurança, a incidência da prescrição intercorrente, tendo em vista que
o marco inicial da prescrição, estabelecido nos termos do
REsp
1.340.553/RS, ocorreu com a ciência da Fazenda Pública acerca do comparecimento espontâneo da parte executada e apresentação de defesa, circunstância que se equipara à citação válida, nos moldes do Tema 566 do STJ
, sendo certo que referida ciência restou evidenciada com a apresentação da impugnação à exceção de
pré
-
executividade.

Sabe-se que a efetiva citação do executado ou a realização de penhora são aptas a interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente. No caso dos autos, embora não tenha havido citação formal, o comparecimento espontâneo da executada com apresentação de exceção de
pré
-executividad
e se equipara à citação válida. Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1o, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD
E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1
. A exceção de
pré
-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo
magistrado .
2. Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1o, CPC
, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação
.
3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de
pré
-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do
art
. 282, § 1o, CPC.
4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do
CPC .
5. Recurso desprovido
”
.

(TJ-MT
–

Agravo de Instrumento
1020395
-
76
.
2024
.
8
.
11
.
0000, Rel
. Desa.
N
ilza
M
aria

P
ossas

de
C
arvalho
, 24
.9.
2024, Prim
eira Câmara de Direito Privado
)
. (Destaquei).

Confira-se a orientação do STJ sobre o marco inicial da contagem do prazo de presc
rição intercorrente
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da
Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição
qüinqüenal
intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de
1
(um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a
1
(um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege. (
g.n
.)

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que
editalícia
, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira
tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de
1
(um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos
-, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”
(
REsp
1.340.553/RS, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 12
.
9
.
20
18) (D
estaquei).

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo STJ (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do executivo fiscal previsto no artigo 40 da LEF teve o início de fluência em
1.7.2015,

independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcançou seu termo final em
1.7.2021
.

Embora o exequente tenha promovido diligências pontuais ao longo do feito, estas não resultaram em efetiva constrição patrimonial até o termo final do prazo prescricional, uma vez que, após a ciência da Fazenda Pública, evidenciada com a apresentação de impugnação à exceção de
pré
-executividade oposta pela executada em 2015, transcorreu lapso superior a seis anos sem a localização de bens passíveis de penhora.

No mais, cumpre ressaltar que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou na Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais, percebendo-se dos autos que o apelante não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva localização de bens executada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que:

“(...) os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente”
(
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 19
.
5
.
2014).

Não há, portanto, que se imputar responsabilidade ao Poder Judiciário sobre a incidência da prescrição intercorrente, pois a maior parte das diligências requeridas foi atendida pelo juízo
de origem
, devendo ser afastada a aplica
bilidade, ao caso, da Súmula n.
106 do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo apelante, que assim preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”,
porquanto se mostra descabida ao presente caso.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já julgou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
”.

(N.U 0006306-16.2007.8.11.0015, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
,
Re. Des.
M
ário Roberto
Kono
de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 14
.
5
.2024
)
.

Somado a isso, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgado RE 636562, de Repercussão Geral, sob a relatoria do Min. Roberto Ba
rroso (Tema 390), julgado em 22.
2
.
2023, firmou a seguinte Tese:

“É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais - LEF), tendo natureza
processual o prazo de
1
(um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”.

Para corroborar o entendimento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“
TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU -SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - SÚMULA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido
1
(um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.
Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT. Apelação Cível 0003803-14.2011.8.11.0037, Rel
.
Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. 6
.
9
.
2022).

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO - PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE
5
(CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado
do no
Superior Tribunal de Justiça, por
meio do recurso paradigma
REsp
n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’. 2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. 3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
4
.
Recurso desprovido.”
(TJMT. Apelação Cível 0004236-31.1996.8.11.0041. Rel
.
Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. 24
.
2
.
2023).

Quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, no entendimento do
STJ, a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo
ajuizamento da ação, e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO.
1
.
Na execução fiscal, pela regra da causalidade, não é cabível a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência, na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, sem resistência. 2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8o do CPC”.
(
REsp
1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020,
DJe
29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem
observados. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1849431/
SP 2019/0345653-5, Rel
.
Min
.
B
enedito
G
onçalves
, 15
.3.2021, T1
)
. (D
estaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
1
.
Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/12/2021) (destaquei)

(...)
Oacórdãoembargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um
distinguishing
quanto ao Tema n. 421 dosrecursosespeciais repetitivos
. (
...)”
.
(STJ, Segunda Turma,
EDcl
no
AgInt
no
REsp

1892578/CE,
Rel. Min.
Francisco Falcão, 17
.3.
2022)
. (D
estaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade,
preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido.Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direto Público
,
Rel. Des.
L
uiz
O
ctávio
O
liveira

S
abóia
R
ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19
.
6
.2024
)
. (D
estaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus
da
sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente
,
reconhecid
a
pelo juízo
de origem
,

se deu após o insucesso na localização dos executados e de bens dos devedores.

Logo, merece ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento do transcurso do lapso temporal da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e do entendimento firmado no
REsp
1.340.553/RS, devendo apenas ser afastada a condenação do apelante ao pagamen
to de honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para
afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a prescrição intercorren
te e julgou extinta a execução f
iscal.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025